Tribunal: CARF
Processo: 10640.722513/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722513/2018-21
ACÓRDÃO
2101-003.608 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO MARIA SILVA ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2016, 2017
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF No. 14. MERA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DO INTUITO DE FRAUDE.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria relativa à alegada
desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa; e na parte conhecida, dar-lhe provimento,
para afastar a qualificação da multa de ofício, ficando reduzida ao percentual de 75%. O
Conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior votou pelas conclusões.
Sala de Sessões, em 4 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.608 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722513/2018-21
2
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Antonio Maria Silva Araujo, contra o
Acórdão n. 12-104.136, proferido pela 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), em sessão realizada em 11 de dezembro de 2018, que
julgou improcedente sua impugnação e manteve na íntegra o crédito tributário lançado no Auto
de Infração.
O Auto de Infração versa sobre omissão de receita da atividade rural com
arbitramento do resultado, nos anos-calendário de 2013 a 2016, totalizando R$ 587.743,67 de
IRPF suplementar, acrescido de multa de ofício qualificada em 150% no montante de R$
881.615,49 e juros de mora.
O contribuinte, em sede de impugnação, expressamente concordou com a
integralidade da infração de omissão de receita rural, impugnando apenas a qualificação da multa
de ofício.
A decisão de primeira instância, por maioria de votos, manteve a multa qualificada
no patamar de 150%, restando vencido o julgador Paulo César Macedo Pessoa, que votou pela
aplicação da Súmula CARF no 14.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2016, 2017
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo interessado, nos termos do art.17 do Decreto no 70.235/72.
MULTA QUALIFICADA
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que presentes os elementos que
caracterizam, em tese, o intuito de fraude.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.608 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722513/2018-21
3
Regularmente cientificado do acórdão, o recorrente interpôs recurso voluntário
requerendo o provimento do recurso para modificar a decisão recorrida apenas no que se refere a
redução da multa qualificada para multa simples.
Em suas razões recursais, o recorrente reitera, em síntese, os mesmos fundamentos
apresentados na impugnação, quais sejam: (i) tratar-se de pessoa simples do meio rural com baixa
escolaridade; (ii) ter sido mal assessorado; (iii) inexistência de elementos objetivos que
caracterizem fraude; (iv) aplicação da Súmula CARF no 14; (v) desproporcionalidade da multa de
150%; e (vi) ausência de bis in idem.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, mas não atende integralmente aos requisitos de
admissibilidade.
O recorrente sustenta que a multa qualificada de 150% seria desproporcional e
confiscatória, invocando vedação constitucional. Sobre este ponto específico, aplica-se a Súmula
CARF no 2, segundo a qual "o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria
relativa à alegada desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa.
2. Mérito
O crédito tributário principal, decorrente de omissão de receita rural nos anos-
calendário 2013 a 2016, é matéria incontroversa. O próprio recorrente, tanto na impugnação
quanto no presente recurso, reconhece expressamente a omissão e opta pelo arbitramento do
resultado em 20% das receitas. Portanto, o crédito principal de R$ 587.743,67 deve ser
integralmente mantido.
A controvérsia restringe-se à qualificação da multa de ofício no patamar de 150%,
prevista no artigo 44, § 1o da Lei n. 9.430/96, aplicável quando presentes as condutas tipificadas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64.
O art. 44 da Lei 9.430/96 determina a aplicação de multa de ofício de 75% sobre a
totalidade ou diferença de tributo nos casos de falta de pagamento ou recolhimento. O §1o do
mesmo artigo, com redação dada pela Lei 14.689/2023, estabelece que o percentual de multa será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, passando a ser de 100% sobre
a totalidade ou diferença do tributo objeto do lançamento.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.608 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722513/2018-21
4
O §1o-C, incluído pela mesma Lei 14.689/2023, determina que a qualificação da
multa não se aplica quando não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta
dolosa a que se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
O art. 71 da Lei 4.502/64 define sonegação como toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, bem como das condições pessoais de contribuinte suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
A caracterização do dolo na esfera tributária não exige a demonstração de intenção
específica de lesar o erário ou de enriquecimento ilícito, bastando a comprovação de que o
contribuinte agiu deliberadamente de forma contrária à legislação com conhecimento da ilicitude
de sua conduta.
O dolo configura-se pela demonstração objetiva de que o sujeito passivo tinha
ciência da situação fática geradora da obrigação tributária e deliberadamente omitiu ou prestou
informação inverídica à autoridade fazendária com o propósito de impedir ou retardar o
conhecimento desta situação. A análise da caracterização do dolo deve fundamentar-se em
elementos objetivos extraídos dos autos, não em presunções ou ilações subjetivas sobre a
intenção do contribuinte. A exigência introduzida pela Lei 14.689/2023 de que a conduta dolosa
esteja configurada, individualizada e comprovada reforça a necessidade de demonstração objetiva
mediante elementos concretos dos autos.
A autoridade lançadora fundamentou a qualificação da multa essencialmente nos
seguintes elementos: receitas expressivas não declaradas por quatro anos consecutivos, ausência
de apresentação tempestiva de declarações de rendimentos nos exercícios 2015 a 2017, e a
alegação de que a reiteração da conduta afastaria erro ou engano, demonstrando propósito
deliberado de impedir o conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária.
O acórdão recorrido acolheu esse fundamento, concluindo que "a prática reiterada
de omitir rendimentos de sua atividade rural nas declarações de rendimentos torna o intuito
doloso mais evidente" e que "esta omissão reiterada afasta a caracterização de eventual erro ou
engano por parte do mesmo".
Ocorre que a reiteração da conduta omissiva, embora demonstre gravidade da
infração, não configura, por si só, prova do dolo fraudulento exigido pela lei. O raciocínio adotado
pela instância recorrida inverte o ônus probatório, presumindo o dolo a partir da própria
materialidade da infração, em flagrante desrespeito à Súmula CARF no 14.
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.608 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722513/2018-21
5
A caracterização da sonegação fiscal demanda a demonstração de elementos
objetivos que revelem atos positivos de ocultação, falsificação, simulação ou outros artifícios
tendentes a impedir ou dificultar a ação fiscalizatória. A mera omissão, ainda que reiterada e de
valores expressivos, não se confunde com fraude.
No presente caso, inexistem nos autos elementos que demonstrem conduta dolosa
qualificada. Não há evidências de documentação falsa, contabilidade paralela, ocultação de
documentos, simulações, artifícios fraudulentos ou qualquer ato positivo de dissimulação. O
contribuinte, quando intimado pela fiscalização, reconheceu prontamente as receitas omitidas e
apresentou planilhas discriminadas dos valores, optando pelo arbitramento legal.
As cooperativas compradoras forneceram regularmente as notas fiscais de entrada
solicitadas pela fiscalização, demonstrando que as operações comerciais foram realizadas de
forma transparente, com emissão de documentação fiscal regular. Não houve embaraço à
fiscalização ou tentativa de sonegar informações durante o procedimento administrativo.
A gravidade da infração material justifica plenamente a aplicação da multa de ofício
de 75% prevista no artigo 44, inciso I da Lei n. 9.430/96. Contudo, a ausência de elementos
objetivos que caracterizem o dolo fraudulento impede a duplicação dessa penalidade.
A aplicação da Súmula CARF no 14 ao caso concreto é medida que se impõe. A
qualificação da multa de ofício não pode decorrer exclusivamente da gravidade ou reiteração da
infração material, sendo imprescindível a demonstração de atos concretos que revelem o evidente
intuito de fraudar o fisco.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da matéria relativa à alegada desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa, e,
na parte conhecida, dar-lhe provimento para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a
ao patamar de 75%.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 707
DF CARF MF
Original